Tribunal: TJSP
Processo: 2076352-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência visando o fornecimento de home care, limitando a cobrança relativa à coparticipação, sob pena de multa diária – Verificada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, art. 300 do Código de Processo Civil – Internação domiciliar expressamente recomendada pelo médico – Abusividade da negativa da

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência visando o fornecimento de home care, limitando a cobrança relativa à coparticipação, sob pena de multa diária – Verificada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, art. 300 do Código de Processo Civil – Internação domiciliar expressamente recomendada pelo médico – Abusividade da negativa da cobertura – Súmulas ns. 90, 96 e 102 deste Tribunal de Justiça – Recurso não provido.